Tribunal: TJPA
Processo: 0809195-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809195-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL FRANCISCO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809195-72.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – OAB/PA

PACIENTE:
DANIEL FRANCISCO NASCIMENTO – CPF 010.196.472-21

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0005610-64.2020.8.14.0039

ASSUNTO:
LIVRAMENTO CONDICIONAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
DANIEL FRANCISCO NASCIMENTO
, em razão de decisão do juízo da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA, que indeferiu em
23 de maio de 2024
o pleito de livramento condicional ao paciente nos autos do processo de execução de n° 0005610-64.2020.8.14.0039.

Narra a inicial que a ilegalidade do referido indeferimento reside no fato de já terem sido alcançados pelo paciente os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Em sede de pedidos, requer seja concedido o livramento condicional nos autos do processo de execução.

No ID 19917607, a liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações no ID 20105609.

Parecer do MP2G pela denegação da ordem no ID 20385806.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise do feito, verifico que a parte impetrou habeas corpus concomitantemente à interposição do recurso devido – Agravo na Execução, com as mesmas razões apresentadas neste mandamus, e que tramita neste E. TJPA sob o n° 0810998-90.2024.8.14.0000.

Da verificação da hipótese de concessão de ofício, colaciono os termos da decisão apontada como coatora:

Apesar de a falta grave não interromper o prazo para a concessão do livramento condicional, deverá ser levada em consideração para o preenchimento do requisito subjetivo, todo o período de execução da pena. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do C. STJ: (...).

Levando em consideração que o art. 83, III, “a”, do Código Penal exige
“bom comportamento durante a execução da pena”
(destaquei), o que, analisando os autos, não fora demonstrado pelo apenado. Desta forma, tem-se que o apenado preenche o requisito objetivo para a concessão do benefício de livramento condicional, no entanto,
não preenche o requisito subjetivo
.

Analisando a execução da pena em sua totalidade, não se pode concluir que o apenado, que descumpriu várias das condições determinadas na decisão de conversão do regime semiaberto com monitoração eletrônica, possam ser considerados comportamento satisfatório. Além de não preencher os demais requisitos previstos no mesmo artigo 83, do CP. Logo, o apenadoDANIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO,não preenche os requisitos necessários a concessão do livramento condicional, pelo que INDEFIRO O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.

– ID 19905653

Consonante à decisão do juízo de primeiro grau é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Assim, por utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal, além de não se tratar de hipótese de concessão de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024